Tribunal: TJPA
Processo: 0800723-39.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800723-39.2022.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: CHAIENY DA SILVA GODINHO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. ERRO GROSSEIRO NO PROTOCOLO DA IMPUGNAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Oriximiná contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que homologou os cálculos na fase de cumprimento de sentença, com fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor executado. O agravante alegou ausência de intimação pessoal válida, nulidade por cerceamento de defesa, inexistência de erro grosseiro no protocolo da impugnação e impossibilidade de aplicação de multa por pretenso caráter protelatório do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica realizada via
PJe
supre o requisito de intimação pessoal da Fazenda Pública; (
ii
) estabelecer se o protocolo da impugnação no Tribunal, em vez do juízo de origem, configura erro grosseiro a afastar a aplicação da instrumentalidade das formas; (
iii
) determinar se a reiteração de fundamentos já afastados justifica a imposição de multa por litigância protelatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação eletrônica realizada via sistema
PJe
possui caráter pessoal, inclusive em relação à Fazenda Pública, conforme o art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006, e jurisprudência pacífica do STJ (
EAREsp
1.663.952/RJ).

O protocolo da impugnação diretamente no Tribunal, em vez do juízo de origem, configura erro grosseiro, insuscetível de convalidação pela teoria da instrumentalidade das formas, por atingir diretamente a regularidade formal do processo, conforme precedentes do STJ (
AgInt
no
AREsp
2425716/GO).

A preclusão opera-se contra a parte que, tendo ciência inequívoca do ato processual, não se manifesta de modo adequado no momento oportuno, sendo irrelevante a alegação de boa-fé diante do vício formal inescusável.

A reiteração de argumentos já enfrentados e rejeitados em decisões anteriores, inclusive em embargos de declaração, evidencia intuito protelatório, justificando
a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, conforme precedentes do STJ (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2342913/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica via
PJe
supre o requisito de intimação pessoal da Fazenda Pública para todos os efeitos legais.

O protocolo de impugnação em órgão judicial incompetente configura erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

A reiteração de argumentos já repelidos em decisões anteriores justifica a imposição de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 183, 1.026, § 2º; Lei 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EAREsp
1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial,
DJe
09.06.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2425716/GO, Rel. Min. Raul Araújo, T4,
DJe
07.12.2023; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2342913/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, T4,
DJe
29.05.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/02/2026 a 09/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
, em face de decisão monocrática que
negou provimento à apelação cível
interposta contra sentença que homologou os cálculos apresentados na fase de cumprimento de sentença, inclusive com a fixação de honorários sucumbenciais no percentual de 15% sobre o valor executado, totalizando R$ 185.068,74, dos quais R$ 27.760,31 correspondem a honorários advocatícios.

A referida decisão (ID 31073891) reconheceu a validade da intimação eletrônica via
PJe
, a existência de erro grosseiro no protocolo da impugnação apresentada pelo Município e a consequente ocorrência da preclusão, afastando, por conseguinte, a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

Em suas razões recursais (ID 31753908), o agravante alega, em síntese:

(i) ausência de intimação pessoal válida da Fazenda Pública, invocando o art. 183 do CPC;

(
ii
) nulidade processual por cerceamento de defesa;

(
iii
) inexistência de erro grosseiro e possibilidade de aplicação da instrumentalidade das formas, tendo em vista que a impugnação foi apresentada tempestivamente, ainda que protocolada junto ao Tribunal;

(
iv
) impossibilidade de aplicação de multa por pretenso caráter protelatório do recurso, dada a boa-fé do ente público;

(v) requer o conhecimento e provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada.

Em contrarrazões (ID 32997566), a parte agravada impugna integralmente os fundamentos do agravo, sustentando:

(i) que a intimação eletrônica é válida e supre a exigência legal;

(
ii
) que o Município teve ciência inequívoca dos atos processuais, inclusive tendo protocolado impugnação;

(
iii
) que o erro no protocolo configura erro grosseiro, inaplicando-se a instrumentalidade das formas;

(
iv
) que o agravo tem caráter protelatório, devendo ser mantida a multa aplicada, além de eventual majoração.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O
recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia trazida à apreciação colegiada cinge-se:

(i) à alegada nulidade por ausência de intimação pessoal válida da Fazenda Pública;

(
ii
) à possibilidade de convalidação do protocolo equivocado da impugnação, sob a égide da instrumentalidade das formas;

(
iii
) ao suposto caráter não protelatório do recurso.

DA VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Sustenta o agravante que não teria havido intimação pessoal válida para fins de início da contagem do prazo em dobro, nos moldes do art. 183 do CPC. Todavia, tal alegação não se sustenta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a intimação eletrônica realizada via sistema
PJe
supre a exigência de intimação pessoal da Fazenda Pública, conforme preceitua o art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006, in
verbis
:

“As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.”

Corroborando esse entendimento, o STJ já assentou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015.
INTEMPESTIVIDADE .
INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. PORTAL ELETRÔNICO. ART. 5º DA LEI 11 .419/2006. PRECEDENTES DO STJ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
ART .
85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/
2015 .
II. Da interpretação sistemática dos
arts
. 219, 224, 932, parágrafo único, 1.003, § 5º, e 1 .029 do CPC/2015, conclui-se que é de 15 (quinze) dias úteis o prazo para interposição do Recurso Especial, contados do primeiro dia útil após a publicação do acórdão impugnado, não sendo possível mitigar a sua intempestividade. III. No caso, o acórdão recorrido foi objeto de intimação eletrônica em 06/08/2018, segunda-feira, com confirmação da intimação em 16/08/2018, quinta-
feira - na vigência do CPC/2015 -, sendo o Recurso Especial interposto somente em 14/09/2018, sexta-feira, após o transcurso do prazo recursal de 15 dias úteis.
IV .
No presente Agravo interno, a parte agravante alega que não houve publicação no
DJe
, conforme é determinado pelo CNJ, e que, por isso, não há falar em intempestividade do Recurso Especial interposto. V.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, reafirmando a validade da intimação eletrônica das partes e de seus advogados, recentemente firmou entendimento no sentido de que "há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do
art
.
5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas" (STJ,
EAREsp
1.663.952/RJ, Rel. Ministro RAÚL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 09/06/2021
)
.
VI. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3 .2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762.075/MT, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 07/03/2019).
VII .
Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1728731 TO 2020/0174089-0, Data de Julgamento: 12/09/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2022) (grifo nosso)

Logo, a ciência inequívoca do Município está demonstrada nos autos, como já foi, inclusive, reconhecido na decisão embargada.

DO PROTOCOLO EQUIVOCADO E O ERRO GROSSEIRO

A impugnação aos cálculos foi protocolada diretamente junto ao Tribunal de Justiça, quando deveria ter sido apresentada ao juízo de origem. Trata-se de erro grosseiro, já reiteradamente repelido pela jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO DO RECURSO EM PROCESSO
DIVERSO .
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos dos
arts
.
219, caput, 994, VII e VIII, 1.003, § 5º, 1.029, § 3º, e 1.042, caput, todos do Código de Processo Civil de 2015, o prazo para interposição de recurso especial e de agravo em recurso especial é de 15 (quinze) dias
úteis .
2. A parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 14/12/2022, sendo o recurso somente interposto em 29/03/2023, quando decorrido o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219, caput, 994, VI, e 1.003, § 5º, do CPC/2015, que se encerrou no dia 07/02/2023, considerando o recesso forense.
3 .

Nos termos da jurisprudência desta Corte, o protocolo de recurso em Tribunal ou instância errada, ou mesmo em processo diverso, caracteriza erro grosseiro e, quando não corrigido a tempo, acarreta a intempestividade do recurso.
4. Agravo interno
desprovido.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2425716 GO 2023/0242597-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/12/2023) (grifo nosso)

Portanto, não há falar em erro escusável ou em aplicação da teoria da instrumentalidade das formas, quando se trata de vício que atinge diretamente a regularidade formal do processo e que evidencia falha elementar no uso dos mecanismos do sistema eletrônico.

DA PRECLUSÃO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

Conforme reiterado pela jurisprudência, a preclusão opera-se contra a parte que, tendo ciência do ato processual, deixa de se manifestar no momento oportuno, ou age de modo inepto.

A interposição de impugnação em órgão incompetente não interrompe ou suspende o prazo processual, sendo irrelevante, nesse contexto, a intenção de defesa se esta foi formalmente viciada por erro inescusável.

DA MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA

A conduta do Município, ao reiterar argumentos já amplamente enfrentados e rechaçados nas decisões anteriores — inclusive nos embargos de declaração — revela nítido caráter protelatório, o que justifica a manutenção da multa fixada com base no art. 1.026, §2º, do CPC.

A jurisprudência do STJ respalda a aplicação da sanção nesses moldes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO
ART .
489 DO CPC/2015. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
N .
7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. DECISÃO
MANTIDA .
1. Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2 .
O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3
. "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração opostos sem a indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, com nítido propósito de rediscutir o mérito da
controvérsia .
Precedentes."
(
AgInt
no REsp n. 2.055 .246/MG, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024.) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2342913 SP 2023/0114642-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2024) (grifo nosso)
.

Os fundamentos articulados pelo Município de Oriximiná não se sustentam diante da prova dos autos, da legislação processual vigente e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. A decisão monocrática agravada se encontra devidamente fundamentada, é consentânea com os princípios da celeridade, economia e segurança jurídica, e não há omissão ou nulidade a ser suprida.

A tentativa de rediscutir matéria já enfrentada configura verdadeiro sucedâneo recursal indevido, com manifesto intuito de postergar o cumprimento da obrigação reconhecida em juízo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática proferida.

É o voto.

Belém,
02
de
fevereiro
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 19/02/2026